Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736905-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LOPES MACHADO AGRAVADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Thais Lopes Machado pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede monitória, deferiu o pedido de substituição do polo ativo. A agravante sustenta a ausência de prova idônea da cessão específica do crédito objeto da presente demanda. Afirma que o edital de leilão da massa falida menciona apenas uma “carteira genérica de créditos inadimplentes”, sem individualização dos contratos. Aduz violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, pois a substituição pode levar ao pagamento indevido a parte ilegítima. Pondera a existência de risco de prejuízo irreversível, caso a substituição seja mantida sem comprovação documental específica. Invoca os arts. 5o, LIV e LV, da CF, 109, do CPC, e 290, do CC, e os Enunciados nos 282 e 356, da Súmula do STF. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o deferimento da liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a substituição processual do polo ativo. Alternativamente, pleiteia que seja limitada a atuação da cessionária como assistente litisconsorcial. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente que, apesar de as decisões interlocutórias de substituição do polo ativo, não versarem sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do referido Codex – não sendo, portanto, em princípio, recorríveis pela via do agravo de instrumento – verifica-se a urgência a justificar a análise da questão, decorrente do risco à efetividade e celeridade do processo, na medida em que modificam a relação processual subjetiva, com a substituição do autor por cessionário, sendo, portanto, passíveis de agravo de instrumento, pois afetam diretamente a legitimidade e o contraditório, em consonância com entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam à agravante, caso seja obrigada a quitar a dívida perante parte que não seja credora legítima. Alie-se a isso que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isto porque, como se sabe, é admitida a substituição do polo ativo desde que comprovada a cessão específica do crédito e sem prejuízo à parte ré, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual. E, no caso, verifica-se que o edital de leilão da massa falida menciona, tão somente, uma “carteira genérica de créditos inadimplentes”, sem individualização do contrato objeto da ação monitória. Tal ausência de prova idônea da cessão específica estaria a impedir a aferição da legitimidade ativa da empresa agravada. Ademais, a substituição processual pelo cessionário de eventuais créditos contratuais depende da anuência do devedor, conforme disciplina o art. 109, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, ao que tudo indica. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão do feito até o julgamento definitivo do presente recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator